Tribunal: TJMT
Processo: 0011220-44.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011220-44.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DROGARIA BRANDAO LTDA - ME - CNPJ: 14.982.185/0001-91 (APELADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA BRANDAO - CPF: 424.216.671-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundamentando-se na suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis e na inércia do exequente para impulsionar a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente decretada, considerando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis e a ausência de atos diligentes por parte do exequente no prazo estabelecido no art. 206, §3°, VIII, do CC c/c art. 44 da Lei n. 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

II.

Razões de decidir

2.

O art. 921, § 4º, do CPC estabelece a prescrição intercorrente após a suspensão da execução por um ano, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição com a inércia do credor.

3.

No presente caso, o exequente solicitou a suspensão por não localizar bens penhoráveis em mais de uma ocasião, sendo a execução retomada apenas sem novas indicações de bens.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicabilidade da prescrição intercorrente quando, transcorrido prazo igual ao da prescrição da ação, não forem praticados atos efetivos para satisfação do crédito (STJ, AgRg no REsp 983.803/DF).

6. A intimação pessoal do credor para reconhecimento da prescrição intercorrente não é necessária, pois a inércia se distingue do abandono de causa, que exige ato processual formal para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A prescrição intercorrente é devida quando, transcorrido o prazo legal a partir da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, o exequente não realiza atos eficazes para o prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, III; 485, IV, V, VI; 771; 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 983.803/DF; STJ, REsp 1522092/MS.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT, que nos autos de Ação de Execução, ajuizada contra DROGARIA BRANDÃO LTDA – ME e OUTRO,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II e art. 924, V, ambos do CPC
, sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, com fundamento no art.921, §5º, do CPC.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição intercorrente. Aduz irretroatividade da Lei nº 14.195/2021.

Requer a reforma do decisum

que reconheceu a prescrição intercorrente e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 231274729).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabe ao Juiz, no exercício da função jurisdicional, velar pela célere solução do litígio, CPC, 139, III, devendo conhecer em qualquer tempo de matéria constante nos incisos IV, V e VI do art. 485 do mesmo diploma Legal, aplicável ao processo de execução nos termos do art. 771 do CPC.

O apelante-exequente ajuizou, em 22/09/2016 (Num. 231273280 – pág. 05), execução de título extrajudicial contra os apelados-executados. Procedeu-se a citação dos executados em 01/12/2016 (Num. 231273282 – pág. 28).

Intimado o exequente em 23/12/2016 para se manifestar (Num. 231273282 - pág. 29), realizou os atos que lhe competiam. Solicitou fosse realizada pesquisa no sistema BACENJUD com a finalidade de localizar e bloquear bens em nome dos executados até o limite da execução (Num. 231273282 – pág. 31).

Em 30/10/2017, visto que infrutíferas as providências para localizar bens à penhora, o exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano (Num. 231273283 pág. 02). Suspensa a Ação de Execução em 10/11/2017 (Num. 231273283 – pág. 03), em 16/11/2018 o exequente juntou ao feito, demonstrativo atualizado da dívida executada e pedido de pesquisa junto ao sistema BACEN-JUD com a finalidade de localizar ativos em nome dos executados (Num. 231273283 pág. 06).

Em 24/06/2019, intimado a dar prosseguimento ao feito (Num. 231273283 – pág. 53) em razão de resultarem infrutíferas as providências para localizar bens à penhora, o exequente requereu novamente, desta feita em 02/07/2019, a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano (Num. 231273283 pág. 56), pleito deferido (Num. 231273283 – pág. 57).

O exequente, em 07/10/2021, requereu e o juízo singular concedeu a averbação premonitória da presente execução na matrícula nº 13.748, do CRI local, em nome do Executado FERNANDO SILVA BRANDÃO e penhora por meio do Sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (Num. 231274651), intimados os executados via carta sobre o ato de bloqueio
on line
realizado, com a correspondência devolvida (Num. 231274664).

Diante das providências infrutíferas na localização de bens penhoráveis, bem como da constatação de que o prazo para a prescrição intercorrente se iniciou em 11/2018, nos termos do disposto no art. 921, §4º, do CPC, o juízo singular intimou a parte autora para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 10 (dez) dias (Num. 231274709). Atendida a determinação em 09/05/2024, pugnou o banco exequente pelo prosseguimento do feito (Num. 231274713).

Sobreveio a sentença, que decretou a prescrição intercorrente. Observou o juízo singular que
o feito foi suspenso pela ausência de bens penhoráveis em
10/11/2017
, nos termos do art. 921, III, do CPC,
tendo decorrido o prazo de 1 ano em
10/11/2018

e,
a partir desta data, teve início a contagem do prazo de prescrição intercorrente
, à luz do disposto no art.921, §4º, do CPC
(Num. 231274715)
.

Em face dessa decisão o exequente interpôs recurso de apelação contra a r. sentença, alegando, em suma, que o juiz de piso se fundamentou em entendimento decorrente de alteração posterior do art. 921, § 4º, do CPC, pela Lei nº 14.195/2021 (Num. 231274723 – pág. 03). Não o assiste a razão, no entanto, posto que o
decisum
explicita o início do prazo prescricional a partir do decurso de 01 (ano) da suspensão do feito por não localização de bens passiveis de penhora, em consonância com o disposto no art. 921, § 4º, do CPC, com redação anterior à Lei nº 14.195/2021.

Assinala, ainda, a sentença singular que, posteriormente,
os autos foram novamente suspensos (de 07/2019 a 07/2020). Ou seja, pela segunda vez o exequente reconheceu a ausência de bens penhoráveis. Após o término da segunda suspensão e até o prazo fatal da prescrição intercorrente também não foram indicados quaisquer bens capazes de satisfazer a dívida
(Num. 231274715).

O c. STJ já firmou entendimento que d
ecorrido prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente realize diligências na busca de propriedade dos executados passiveis de constrição judicial, opera-se a prescrição intercorrente, pois o seu prazo é o mesmo fixado para a prescrição da ação (STJ
AgRg no REsp 983.803/DF).

Sobre o tema, Gladston Mamede leciona que
o escopo da figura jurídica da prescrição intercorrente é impedir que o credor simplesmente afore uma demanda e a deixe abandonada, sem cuidar dos atos que lhe competem para a realização de seu crédito. Para seu cômputo, considera-se o prazo legal da prescrição do direito em discussão; se o feito ficou paralisado por prazo igual ou superior, na dependência de ato que competia ao credor, o direito estará prescrito (Direito empresarial brasileiro: títulos de crédito, volume 3 – 5. ed. – São Paulo: atlas, 2009, p. 175).

Ademais, repise-se que a inércia do credor no âmbito do processo de execução, não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo.
O abandono da causa, fenômeno processual, é distinto da prescrição, instituto de direito material (STJ
REsp 1522092/MS).

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024